Tribunal: TJMT
Processo: 1017750-96.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017750-96.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON - CPF: 979.883.401-15 (JUIZO RECORRENTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON - CPF: 979.883.401-15 (RECORRIDO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 7634396) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é proprietária do veículo Hyundai/Tucson GLSB, ano/modelo 2010/2011
”
;

ii
) “
ao se dirigir ao órgão estadual de regulação do trânsito para efetuar o licenciamento do veículo referente ao exercício de 2017, bem como a transferência para o seu nome, mesmo estando com os recolhimentos em dia, o documento não fora emitido sob a alegação de que havia débitos de infrações de trânsito sob o veículo.
”; e
iii
) “
não houve a notificação do proprietário do veículo conforme preceituação legal, logo, fica evidente e cristalina a arbitrariedade, não só da cobrança das multas, mas também da exigência de seu pagamento como condição para o licenciamento.
”.

A pretensão é de que seja suspensa “
a exigência do pagamento das multas lançadas sobre o veículo para o fim de licenciamento e transferência do veículo, bem como a anulação do auto de infração
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 8347515), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, concedo a segurança para o fim de que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placa NPE 7735, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, confirmando a liminar ora deferida.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.
(Id. 7650925, fls. 3/4).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) documento de arrecadação – DAR
Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 2017, licenciamento 2017 e
Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT 2017 (Id. 7634369);
ii
) Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo ATPV e Certificado de Registro de Veículo (Id. 7634370);
iii
) Ficha de Alteração Cadastral e Termo de Responsabilidade (Id. 7634371);
iv
) documento de arrecadação – DAR (Id. 7634373);
v
) instrumento de mandato (Id. 7634374);
vi
) documento pessoal (Id. 7634375); e
vii
) comprovante de agendamento de vistoria (Id. 7634376).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Não há sequer extrato do veículo; logo, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo ou qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6º, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] De acordo com o Extrato anexo vemos que as notificações estão completamente irregulares, já que não diz quando, e se a impetrante foi notificada da imposição das penalidades, restando assim prejudicado o direito à ampla defesa e do devido processo legal, que também regem os processos administrativos.

[...]

Ou seja, da data da autuação pelo agente da autoridade de trânsito até a expedição da notificação ao infrator, não pode ultrapassar o prazo de trinta dias, sob pena do auto de infração ser cancelado por vício essencial, previsto no artigo 145, III, do Código Civil, e por haver ocorrido à prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação à cobrança da multa, pois, conforme extrato de multa em anexo, emitido pelo DETRAN,
não houve a notificação do proprietário do veículo
conforme preceituação legal, logo, fica evidente e cristalina a arbitrariedade, não só da cobrança das multas, mas também da exigência de seu pagamento como condição para o licenciamento.

[...]

Por outro prisma, vemos que
não houve notificação nem mesmo da autuação, além de não haver notificação de imposição das penalidades
. [...]. (Id. 7634372, fls. 3/4). [sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020